Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-10.2020.8.11.0050
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000507-10.2020.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dirigente Sindical]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JULIANO PETERSON DA SILVA - CPF: 769.371.431-68 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO NACIONAL DOS ESCRIVAES DE POLICIA CIVIL - CNPJ: 34.085.848/0001-82 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000507-10.2020.8.11.0050

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): JULIANO PETERSON DA SILVA

ASSOCIACAO NACIONAL DOS ESCRIVAES DE POLICIA CIVIL

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 09/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ESCRIVÃO DE POLÍCIA ELEITO PARA EXERCER CARGO DE DIRETORIA JUNTO À ASSOCIAÇÃO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA FUNÇÃO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – REQUISITOS PARA O AFASTAMENTO DO CARGO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO NEGADO – PREVISÃO LEGAL NA LC 407/2010 – DIREITO AO AFASTAMENTO ENQUANTO EXERCER O CARGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 38, assegura ao servidor a possibilidade de afastamento do cargo público, sem prejuízo da remuneração.

Nos mesmos termos, prevê a LC n° 407/2010 em seus artigos 201 e 203, a qual dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Tendo o promovente preenchido todos os requisitos constantes na lei, já que é escrivão de polícia vinculado à Associação Nacional dos Escrivães de Polícia Civil – ANEPOL, bem como sido eleito para exercer cargo de diretoria (Primeiro Secretário), faz jus ao afastamento, sem prejuízo da sua remuneração, enquanto durar o mandato para o cargo que foi eleito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo o direito do promovente à licença para desempenho de mandato classista junto à ANEPOL, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, interposta por JULIANO PETERSON DA SILVA e ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ESCRIVÃES DE POLICIA CIVIL contra o ESTADO DE MATO GROSSO para reconhecer o direito à licença para desempenho de mandato classista junto à Associação Nacional dos Escrivães de Polícia Civil – ANEPOL, na cidade de Cuiabá-MT. Por conseguinte, confirmo os efeitos da tutela de urgência deferida no ID 31946041.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

A parte promovida, nas razoes recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que para a concessão da licença para exercício do mandato sindical devem cumpridos requisitos, bem como que é indispensável a comprovação do registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego.

Afirma que a Administração Pública somente poderá fazer o que estiver expressamente autorizado em lei, de modo que ausentes os requisitos legais para a concessão da referida licença, sendo impossível o reconhecimento de tal direito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento trata de pleito de afastamento da função exercida pelo promovente (escrivão de polícia), sem prejuízo de sua remuneração, para ocupar o cargo de Primeiro Secretário junto à Associação Nacional dos Escrivães de Polícia Civil – ANEPOL.

Aduz que foi realizado pedido administrativo, porém, houve negativa pelo Delegado Geral da PJC/MT, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, ao argumento de que há previsão tanto na Constituição Federal quanto na Estadual acerca da possibilidade de afastamento do cargo público, sem prejuízo dos vencimentos, enquanto durar o mandato classista, motivo pelo qual, houve interposição de recurso pelo Estado de Mato Grosso.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que a sentença fora prolatada em consonância com a legislação correlata, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A Constituição Federal além de dispor no artigo 37, inciso VI, acerca da possibilidade da livre associação sindical, em seu artigo 38, assegura ao servidor o afastamento do cargo público, sem prejuízo da remuneração.

Nos mesmos termos, a LC n° 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, traz a possibilidade de licença para o desempenho de mandato em seu art. 115,
in verbis
:

Art. 115 É assegurado ao servidor o direito à licença para o desempenho do mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito estadual, sindicato representativo da categoria e entidade fiscalizadora da profissão, nos termos do Artigo 133 da Constituição Estadual.
Parágrafo único A licença terá duração igual a do mandato, podendo ser prorrogado no caso da reeleição.

Já a LC n° 407/2010, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, assim prevê:

Art. 201 Conceder-se-á licença remunerada ao policial civil:

(...)

V – para desempenho de mandato em entidade representativa da respectiva categoria;

Art. 203 Conceder-se-á ao policial civil afastamento para

I - exercício de mandato eletivo;

Ante as previsões existentes tanto no âmbito federal quanto no estadual, faz-se necessário analisar se no presente caso o promovente faz jus ao afastamento.

Os documentos carreados na inicial demonstram que o promovente preenche todos os requisitos constantes na lei, já que é escrivão de polícia vinculado à Associação Nacional dos Escrivães de Polícia Civil – ANEPOL, tendo sido eleito para exercer cargo de diretoria (Primeiro Secretário) durante o período correspondente entre 2018 e 2021.

Portanto, sendo a ANEPOL uma associação representativa da categoria profissional exercida pelo promovente, há previsão legal para o afastamento do promovente, sem prejuízo da sua remuneração, enquanto durar o mandato para o cargo que foi eleito, de modo que a sentença de procedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento dos de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021